Tribunal: TJMT
Processo: 1020596-10.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020596-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), SEBASTIANA DEONEL RIBEIRO - CPF: 027.743.119-00 (AGRAVANTE), TADEU DONATTI - CPF: 347.454.329-68 (AGRAVADO), HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - CPF: 929.436.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE PENSÃO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – FALTA DE CONTEMPORÂNEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A pretensão liminar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - Consoante se infere dos autos, a questão é controversa, tanto é assim, que o próprio Juízo de origem determinou a realização de perícia, a fim de elucidar o real estado de saúde da recorrente, sobretudo acerca da sua alegada invalidez permanente. Somando-se a isso, a própria parte agravada acusou nos autos, que a agravada já se encontra aposentada pelo INSS, em razão de limitações motoras que estaria acometida antes do evento envolvendo o agravado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIANA DEONEL RIBEIRO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada em face de TADEU DONATTI, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de fixar pensão alimentícia em decorrência de lesões permanentes ocasionadas pelo agravado.

Para tanto, narra a agravante que, no dia 29.02.2016, sofreu lesão permanente em seu braço esquerdo, ocasionado por disparo de arma de fogo efetuado pelo agravado, enquanto este entrou em vias de fato na sua empresa com um funcionário.

Aduz que o disparo tirou sua capacidade laboral de forma permanente, provocada exclusivamente pela conduta do agravado, o qual deverá ser responsabilizado civilmente, inclusive com o pagamento de pensão.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência a fim de fixar pensão alimentícia em decorrência de lesões permanentes ocasionadas pelo agravado.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a pretensão liminar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano que amparasse a parte agravada e autorizasse a concessão da tutela de urgência, na origem.

É que, consoante se infere dos autos, a questão é controversa, tanto é assim, que o próprio Juízo de origem determinou a realização de perícia, a fim de elucidar o real estado de saúde da recorrente, sobretudo acerca da sua alegada invalidez permanente.

Somando-se a isso, a própria parte agravada acusou nos autos, que a agravada já se encontra aposentada pelo INSS, em razão de limitações motoras que estaria acometida antes do evento envolvendo o agravado.

Ademais, importante também destacar, que não se verifica a existência de perigo da demora, uma vez que o evento danoso ocorreu há 4 (quatro) anos, de modo que, não há contemporaneidade no fato, que exija a prestação de pensão, ao menos até a questão estar melhor elucidada.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020